Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728929-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FERNANDO GONCALVES COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança cível no 0707518-03.2025.8.07.0018, em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da habilitação de cinco licitantes no âmbito do Chamamento Público no 25/2024, promovido pela ora agravante para contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais. Na origem, FERNANDO GONÇALVES COSTA, impetrante do mandado de segurança, alegou a existência de irregularidades no processo de habilitação de licitantes, notadamente a ausência de inscrição de alguns candidatos como leiloeiros na Junta Comercial do Distrito Federal – JUCIS/DF, bem como a ausência de inscrição fiscal no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, exigências que, segundo sustenta, estariam previstas no edital ou seriam decorrentes de normas jurídicas aplicáveis ao exercício da atividade. Afirmou, ainda, que a própria Comissão Permanente de Licitação da TERRACAP, ao responder a consultas no curso do certame, reconheceu a necessidade do cadastro na JUCIS/DF, vindo a adotar posteriormente postura contraditória ao admitir a habilitação de candidatos sem tal registro. O d. Juízo a quo entendeu haver comportamento contraditório da Administração, ao afastar exigência que ela própria havia reafirmado anteriormente, comprometendo a legalidade do certame e justificando, em sede de cognição sumária, a concessão parcial da liminar para suspender a habilitação de cinco candidatos (ID 241473391). Nas razões recursais (ID 74065136), a agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável. Alega que o edital não exige expressamente o registro na JUCIS/DF, tampouco a inscrição específica no CF/DF, bastando, segundo o item 8.7.2 do instrumento convocatório, a apresentação de inscrição estadual, municipal ou distrital. Defende que todos os trâmites do chamamento público seguiram os preceitos legais e as normas internas da empresa, sem afronta à legalidade ou aos princípios que regem a Administração Pública. Afirma, ainda, que a decisão recorrida compromete o interesse público ao obstar o regular prosseguimento do certame e causar prejuízos à gestão patrimonial da empresa estatal. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto ora em análise, não se vislumbra a presença desses requisitos de forma suficiente a autorizar a suspensão da decisão impugnada. Com efeito, a controvérsia posta nos autos gira em torno da legalidade da habilitação de licitantes que, segundo o impetrante, não atenderam às exigências previstas no edital, sobretudo quanto à inscrição na JUCIS/DF. Em que pese pareça não haver exigência editalícia, de fato, não contenha cláusula expressa nesse sentido, é relevante destacar que a própria Comissão Permanente de Licitação da TERRACAP, antes do julgamento das habilitações, manifestou-se formalmente no sentido de que o cadastro junto à Junta Comercial seria imprescindível, conforme documentação constante dos autos originários. Essa mudança de entendimento, sem fundamentação suficiente e em contrariedade a posicionamentos anteriores, revela indício de quebra do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da coerência procedimental, os quais são indispensáveis à regularidade de qualquer certame público. Não se controverte que a Administração está vinculada às regras do edital e aos esclarecimentos prestados no decorrer do procedimento licitatório, não podendo modificar unilateralmente seus critérios após a abertura das propostas, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica. Ademais, a decisão agravada limitou-se a suspender os efeitos da habilitação de cinco licitantes específicos, preservando o interesse público maior de continuidade do certame. Não se vislumbra, portanto, risco de dano grave ou irreparável à agravante que justifique, em sede de cognição sumária, a cassação da medida judicial. Ao revés, a eventual manutenção de candidatos habilitados em desconformidade com regras editalícias e interpretações previamente adotadas pela própria Administração pode gerar insegurança jurídica e, em última análise, comprometer a legitimidade do chamamento público. Diante desse contexto, não se demonstra presente a probabilidade do direito invocado no agravo, tampouco o risco concreto de dano irreparável à agravante, motivo pelo qual a medida de urgência pleiteada deve ser indeferida. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator